Tribunal: CARF
Processo: 10882.721055/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721055/2011-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.836 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
MEDCIN INSTITUTO DA PELE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.835, de 17 de
junho de 2021, prolatado no julgamento do processo 10882.002426/2010-53, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, em parte, o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
I. Da Autuação
Trata o presente processo de lançamento de ofício relativo ao Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), em que foi constituído o crédito tributário (com juros de mora e
multa de ofício de 75%).
Tal procedimento teve origem no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) MPF, do
qual a contribuinte foi cientificada por via postal, por meio do Termo de Início do
Procedimento Fiscal (TIPF), ocasião em que foi intimada a apresentar os seguintes
documentos: Livros Caixa, Diário e Razão; Livro Registro de Apuração do ISS; Livro
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721055/2011-93
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721055/2011-93

Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências; Contrato/Estatuto Social e
suas alterações; e extratos bancários das contas bancárias e de aplicações financeiras da
empresa.
Os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a autuação foram delineados no
Termo de Verificação Fiscal, sendo a seguir destacados os principais:
(...)
A presente Fiscalização é decorrente da apresentação, pelo contribuinte, de aplicação
incorreta de coeficiente sobre a Receita Bruta para apuração da Base de Cálculo do
Imposto sobre o Lucro Presumido, uma vez que, não obstante a empresa estar
enquadrada no CNAE Fiscal sob o código 86.30-5-03 como atividade médica
ambulatorial restrita a consultas e sujeita ao coeficiente de 32% (trinta e dois por
cento), declarou indevidamente, em sua DIPJ, o coeficiente de 8% (oito por cento)
sobre a Receita Bruta.
Notificada sobre o fato através do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal e intimada a
prestar esclarecimentos e apresentar documentos, dentre os quais, notas fiscais, contrato
social e alterações, e livros fiscais, a empresa atendeu a intimação. Todavia, os
documentos apresentados ratificaram o ramo de atividade da empresa como sendo
"atividade médica ambulatorial restrita a consultas", estando, portanto, sujeita ao
coeficiente de 32% (trinta e dois por cento) sobre a Receita Bruta para a apuração da
Base de Cálculo do Imposto sobre o Lucro Presumido.
Da mesma forma as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte indicam tratar-se
prestação de serviços sem qualquer referência a serviços hospitalares.
Nesse mesmo sentido, o contrato social e as respectivas alterações contratuais da
empresa confirmam o objeto social da empresa como sendo "atividade médica
ambulatorial restrita a consultas", ratificando, portanto, o enquadramento constante
do CNAE e, conseqüentemente, a sujeição à alíquota de 32% sobre a receita bruta para
a apuração da Base de Cálculo do Imposto sobre o Lucro Presumido.
Em decorrência da aplicação incorreta do coeficiente de 8% (oito por cento) sobre as
receitas da atividade, o Crédito Tributário apurado na presente ação teve como Base de
Cálculo o coeficiente de 24% (vinte e quatro por cénto), ou seja, a diferença entre o
coeficiente correto de 32% (trinta e dois por cento) e o coeficiente aplicado pelo
contribuinte.
(...)
II. Da Impugnação
Cientificada pessoalmente do lançamento, por intermédio de sua Gerente, a Interessada
apresentou a impugnação da qual transcrevem-se os seguintes argumentos principais:
DA ATIVIDADE DE FATO DO CONTRIBUINTE
De fato a análise foi muito superficial pois no corpo do auto afirma o agente fiscal que
tanto no Contrato Social como nas respectivas Alterações Contratuais confirmam o
objeto social da empresa como sendo "atividade médica ambulatorial restrita a
consultas", grave equivoco do respeitável agente fiscal, pois tanto no Contrato Social
nas duas últimas alterações, todas anexas, constam como atividade da empresa
"prestação de serviços médicos por conta própria ou de terceiros", abrangendo assim
neste ramo além da simples consulta médica atividades hospitalares tais como:
ENDOSCOPIA DIGESTIVA (ESOFAGO);
PROCEDIMENTO CIRURGICO COM INTERNAÇÃO DE BIOPSIAS OU
CITOLOGIA (ENDOSCOPIA ALTA OU BAIXA);
PROCEDIMENTO CIRURGICO COM INTERNAÇÃO DE EXCISÃO E SUTURA
DE HERMANGIOMA, LINFAGIOMA OU NEVUS;
PROCEDIMENTO CIRURGICO COM INTERNAÇÃO DE EXCISÃO E SUTURA
SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES;
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721055/2011-93

PROCEDIMENTO
CIRURGICO
COM
INTERNAÇÃO
DE
ELETROCOAGULAÇÃO DE LESÕES CUTANEAS;
PROCEDIMENTO CIRURGICO COM INTERNAÇÃO DE EXERESE DE CISTO
SEBACEO;
PROCEDIMENTO
CIRURGICO
DE
EXCISÃO
E
SUTURA
DE
UNHA
ENCRAVADA P/DOBRA UNGUEAL;
RETIRADA DE LESÃO POR SHAVING.
Todos os procedimentos acima podem ser comprovados através do documento
denominado DEMONSTRATIVO DE CONTA, anexos, onde os mesmos são emitidos
pela empresa (autuada) de forma sistemática, individualizada constando paciente por
paciente com descrição minuciosa do dia; da hora do atendimento; do procedimento
cirúrgico realizado; do nome do profissional que executou o procedimento; da
medicação e dos materiais médicos utilizados; bem como da necessidade da internação
ou não internação para prestação de contas com os mais diversos CONVÊNIOS
(clientes da autuada) conforme alguns comprovantes anexos apenas para efeito de
amostragem, já que são milhares de pacientes e diversos convênios.
Esclarece a autuada que as notas fiscais de prestação de serviços são emitidas em nome
dos convênios tais como: BRADESCO; BRADESCO SAÚDE; SUL AMÉRICA; etc.,
logo impossível se constatar a real atividade da empresa apenas pelas notas fiscais ou
até mesmo o Contrato Social e Alterações, mas necessário seria a análise dos citados
documentos que ficam a disposição da fiscalização na forma de arquivos magnéticos,
que embora não sejam documentos fiscais não são documentos unilaterais, portanto,
podem ser consultados e periciados pelo fisco a qualquer tempo tanto no sistema da
autuada como também nos clientes desta (convênios).
Como pode-se constatar através dos serviços acima elencados a autuada presta serviços
de apoio ao Diagnóstico e Terapia previstos na RDC n° 50 de 21/02/2002, cópia anexa,
ou seja as seguintes atividades:
4.2.5 realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas através da
Dermatoscopia.
4.6. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ENDOSCÓPICOS:
4.6.1 recepcionar e transferir pacientes;
4.6.2 assegurar a execução dos procedimentos pré-anestésicos e executar procedimentos
anestésicos no paciente;
4.6.3 proceder a lavagem cirúrgica e anti-sepsia das mãos;
4.6.4 executar cirurgias e endoscopias em regime de rotina ou em situações de
emergências;
4.6.5 executar cirurgias e endoscopias em regime de rotina ou em situações de
emergência;
4.6.6 realizar relatórios médicos de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias
realizadas;
4.6.7 proporcionar cuidados pós-anestésicos;
4.6.8 garantir o apoio diagnóstico necessários.
DA ESTRUTURA FÍSICA DA EMPRESA (AUTUADA) E DO CORPO DE
PROFISSIONAIS E DO CUSTO OPERACIONAL DA ATIVIDADE
A autuada possui estrutura física condizente com o desenvolvimento das atividades,
como: salas de espera, cirurgia e internação, escritório administrativo, Toaletes, etc...
bem como todos as instalações e material técnico médico necessários, conforme faz
prova o alvará expedido pela VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, anexo, bem
como dispõe de ampla equipe técnica especializada (Médicos, Auxiliares de
enfermagem, Atendentes, Assistentes e Gerentes de Pesquisas Clinicas, Gerente de
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721055/2011-93

Qualidade, coordenadores de estudos, Esteticista, Analistas com Superior Técnico,
Supervisora) bem como equipe administrativa (Secretarias, Recepcionistas, Gerente de
Recursos Humanos, Auxiliares Administrativos, Motociclistas, Coordenadores
Administrativos) conforme faz prova as cópias das folhas de pagamento anexas.
Conforme observa pela disposição acima a autuada tem um custo mensal operacional
muito elevado e assim uma margem de lucro reduzida seja em razão da Estrutura
física, Equipamentos técnicos e cirúrgicos seja em relação a quantidade e a qualidade
técnica necessária dos funcionários e profissionais autônomos (médicos) indispensáveis
para o desenvolvimento das atividades, atrelado ainda as despesas gerais, encargos
sociais, despesas administrativas, despesas operacionais, despesas tributárias e
financeiras, conforme faz prova o Balanço Patrimonial da empresa, copia anexa.
(...)
DO DIREITO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA JURISPRUDÊNCIA
Ao contrário da interpretação do fisco tem sim direito a autuada de gozar da redução
concedida pela Lei, no caso aplicável na espécie o artigo 15 parágrafo 1°, inciso III letra
"a" da Lei n° 9.249 de 26 de dezembro de 1995 que abaixo transcrevemos:
(...)
O legislador por não dar a definição legal do que seria "serviços hospitalares" criou
grande dificuldade de interpretação tanto pelo contribuinte como pelo fisco e até mesmo
no meio Jurídico, criando grande celeuma até mesmo no Egrégio Superior Tribunal de
Justiça que chegou até mesmo a mudar seu posicionamento assim, após muitos conflitos
e debates nos Tribunais foi publicada no DOU de 18/09/2007 a SOLUÇÃO DE
DIVERGÊNCIA COSIT N° 10 DE 14 DE SETEMBRO DE 2007, copia anexa, que
abaixo transcrevemos:
(...)
A alteração introduzida pelo artigo 1° da IN SRF n° 539 de 2005, que modificou o
Artigo 27 da IN SRF n° 480 de 2004, cópia anexa, que parcialmente abaixo
transcrevemos:
(...)
Ainda em relação a "Serviços Hospitalares", transcrevemos alguns aspectos relevantes
na mais recente decisão do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA copia do
ACORDÃO de inteiro teor anexa, contemplando algumas conclusões pacificadas nesta
corte apontadas pela MINISTRA ELIANA CALMON sobre um profundo estudo
sobre o tema realizado pelo MINISTRO CASTRO MEIRA como segue:
(...)
Deve-se também se ater na interpretação da Lei para se saber qual era, a vontade do
legislador, que quando reduziu a alíquota do tributo tinha como objetivo de fundo
beneficiar as empresas que prestam serviços hospitalares e indiretamente facilitar ao
cidadão o direito e o acesso a serviços fundamental a saúde, estatuído na Constituição
Federal como dever do Estado, e este dever, como diz MARGA INGE BARTH
TESSLER, será garantido mediante políticas sociais e econômicas, sendo o incentivo
fiscal modalidade destas últimas. A redução da alíquota sem sombras de duvidas é uma
forma do aparato Estatal de garantir a prestação de tal utilidade aos cidadãos.
Assim, pelo todo o exposto requer-se a PROCEDÊNCIA do presente RECURSO e a
consequente IMPROCEDÊNCIA do referido Auto de Infração para que seja mantida a
alíquota de 8% (oito por cento) sobre a Receita Bruta Operacional, por se enquadrar o
contribuinte nos requisitos da Lei n° 9.249/1995 com a Redação da Lei 11.727/2008,
por prestar serviços médicos hospitalares e ainda de Atendimento de Apoio ao
Diagnóstico e Terapia, CANCELANDO-SE assim a cobrança indevida do referido
Imposto.
É o relatório.
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721055/2011-93

Ao julgar o caso, após abordar sobre a legislação vigente, normativos da RFB
sobre o tema, e o entendimento do STJ no REsp 1.116.399/BA, a DRJ destacou os seguintes
argumentos:
(...)
Assim, cumpre-nos examinar se a atividade desempenhada pela Contribuinte se
enquadraria no conceito objetivo de serviço hospitalar (perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Como observado pela Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal, foi informado pela
Interessada em sua DIPJ o Código de Atividade Econômica (CNAEFiscal) no 85.13-
9/01 - "Atividades de clínica médica (clínicas, consultórios e ambulatórios)", o que, de
fato, demonstra o desenvolvimento de atividade médica ambulatorial restrita a
consultas, expressamente excluído do conceito de "serviços hospitalares", acima
exposto.
Verifico pelo Contrato Social e alterações anexos à Impugnação que o objeto social da
empresa é "atendimento na prestação de serviços médicos por conta própria ou de
terceiros". Tal objetivo, bastante genérico, não permite concluir (ou diferenciar) quais
serviços prestados pela Impugnante estariam abrangidos pelo conceito de "serviços
hospitalares" e quais serviços seriam prestados por terceiros.
Em sua defesa, a Impugnante também não logra êxito em comprovar a efetiva prestação
de serviços hospitalares, nos termos do conceito consolidado pelo STJ em sede de
recursos repetitivos, não demonstrando, específica e pormenorizadamente, quais as
atividades por ela desenvolvidas; não diferenciando, por exemplo, os atendimentos
prestados que estariam abrangidos por este conceito daqueles atinentes às simples
consultas médicas (que também fariam parte do escopo de atuação da Autuada,
conforme objetivo descrito em seu Contrato Social e CNAE-Fiscal informado em
DIPJ).
Observo que a documentação acostada à Impugnação denominada "Demonstrativo de
Conta", trata-se de dezoito comprovantes de procedimentos médicos, apresentados de
forma aleatória (amostragem), de valores ínfimos, que não possuem o condão de
comprovar quais receitas auferidas pela Autuada estariam vinculadas às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde.
Tais documentos não são, por si sós, suficientes à comprovação de que ela desempenha,
preponderantemente,
serviços
hospitalares.
Deveriam
ser
apresentadas
as
correspondentes notas fiscais, além da escrituração contábil-fiscal a refletir, de forma
integral e adequada, o registro de tais informações e sua relação com a apuração do
imposto de renda pela Autuada, inclusive com a segregação das receitas,
acompanhados de demonstrativo consolidando esses dados, o que não ocorreu.
Desta forma, não há como identificar as atividades desempenhadas pela Impugnante que
poderiam ser enquadradas como "serviços hospitalares", pois não houve por parte dela a
discriminação e/ou comprovação de receitas auferidas conforme a natureza dos serviços
prestados.
Ademais, o Decreto no 70.235/72, em seu artigo 16, inciso III, com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o, e § 4o, introduzido pela Lei no 9.532, de
10 de dezembro de 1997, art. 67, estabelece:
Art. 16 – A impugnação mencionará :
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir. (redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93).
(...)
§ 4o – A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721055/2011-93

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, cabe à contribuinte o ônus de comprovar suas alegações que pudessem
desconstituir o lançamento validamente efetuado pela Autoridade Tributária; e, tendo a
oportunidade, não o fez.
Reitere-se, ainda, que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda
a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela
parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício
fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei
9.249/95.
Portanto, considerando a não comprovação pela Contribuinte da prestação de serviços
hospitalares e que não houve por parte dela a discriminação e/ou comprovação de
receitas auferidas em decorrência dos serviços efetivamente desempenhados, concluo
que a atividade da Autuada não tem índole de serviço hospitalar, estando sujeita à
aplicação do coeficiente de 32% para determinação da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, razão pela qual deve ser mantido o lançamento impugnado.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, a contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
 Inicialmente alega que, inobstante tenha juntado na Impugnação diversos
documentos para fazer prova da real e preponderante atividade
desenvolvida, inclusive juntando o documento Demonstrativo de Conta,
provando que atividade médica desenvolvida consiste em pequenos
procedimentos cirúrgicos-micro, a DRJ entendeu que tais documentos não
foram suficientes para confirmar a atividade defendida. Assim, requer a
apresentação de novos documentos na fase Recursal, que guardam 100%
do contexto da matéria discutida, e reforçam o que já fora alegado na
impugnação;
 Argumenta, também, que apesar de ter juntado novos documentos, a
Impugnação já fora instruída com elementos hábeis a comprovar a
atividade hospitalar desenvolvida, que não foram objeto de análise pela
DRJ, tais como:
Folhas de pagamentos de período de 2006 de forma analítica que
demonstrou não só os valores pagos a uma média de 32 funcionários, mas
também as funções técnicas especializadas de cada um.
Compra de Equipamentos Técnicos. Alega a recorrente ter apresentado
na Impugnação diversos comprovantes de aquisição de material técnico
indispensável para a prática de atividades hospitalares, tais como: a)
PLATAFORMA DE LASER E LUZ INTENSA PULSADA (LIP); b)
APARELHO
ELETROMÉDICO
DE
TERAPIA
POR
MICROABRASÃO; c) LÂMPADA AUXILIAR 03 BULBOS C/E; d)
BISTURI ELETRÔNICO B1600 MP 100 w DELTRONIX; d) CAMA
PARA
EXAME
CLÍNICO;
e)
18
TESOURAS
ISIS
SGEVER/PONTEIRAS ELETROCAUTERIO; d) MESA AUXILIAR /
ESCADINHA COM 2 DEGRAUS/FOCO DIOCROICO.
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721055/2011-93

Balanço Patrimonial encerrado. Onde argumenta demonstrar que a
atividade desenvolvida pela empresa possui alto custo operacional.
 Aduz que o próprio Alvará de Funcionamento já juntado na Impugnação,
descreve claramente a atividade desenvolvida pela recorrente, qual seja:

 Destaca que possui filiais com filiação ao sindicato dos hospitais:

 Argumenta também que atua desde 1997 na área de testes, exames
técnicos e análises clínicas com emissão de laudos técnicos, conforme faz
prova alguns dos muitos Contratos de Prestação de Serviços e Laudos
Técnicos, ora anexos;
 Especifica que conta com estrutura física adequada as suas atividades bem
como procedimentos, dentre os quais destaca:

 Alega que durante o ano de 2006 teve de fato como receita bruta total a
importância de R$ 2.881.866,42, sendo R$ 1.895.466,51 proveniente de
atividade de TESTES, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES CLINICAS
COM EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, conforme faz prova o
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721055/2011-93

relatório fiscal do ISS, e o valor de R$ 789.054,44 proveniente de
atividade
de
PROCEDIMENTOS
MÉDICOS
CIRÚRGICOS
E
TERAPIAS, valor incluído no relatório fiscal do ISS, e a importância de
R$ 197.345,47 proveniente de atividade exclusiva de CONSULTAS
MÉDICAS a pacientes vinculados a diversos convênios atendidos pela
recorrente.
 Com relação aos novos documentos apresentados, conforme mencionado
inicialmente, a recorrente requer que sejam considerados como provas
complementares.
 Conclui que a DRJ não analisou todos os elementos de provas
apresentados pela exordial, reitera o entendimento do STJ sobre o tema de
direito, e requer o provimento do Recurso Voluntário para que seja
cancelado o Auto de Infração.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, e
atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
A controvérsia da presente lide versa basicamente sobre o enquadramento da
contribuinte na exceção prevista no Art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95, para
que possa gozar dos percentuais reduzidos de presunção do Lucro Presumido de IRPJ e
CSLL, nos coeficientes de 8% e 12% respectivamente.
Como relatado, a autoridade fiscal autuou a contribuinte em razão do contrato social
constar como objeto da empresa “atividade médica ambulatorial restrita a consultas”.
A autuação fora mantida pela DRJ, por entender que os documentos apresentados não
foram suficientes a comprovar a preponderância dos serviços hospitalares.
Verifica-se que desde a Impugnação a contribuinte vem apresentando robusta
documentação comprobatória que demonstra indícios exercer algumas atividades
hospitalares, bem como possuir uma grande e complexa estrutura análoga a de um
hospital.
São inúmeros os documentos apresentados pela contribuinte, ainda complementados na
peça recursal, que corroboram as alegações. Destaca-se, portanto, alguns dos elementos
constantes dos autos:
Demonstrativos de contas de procedimentos cirúrgicos realizados (e-Fls. 139 e ss);
Alvará de funcionamento com a atividade de “realização de procedimentos cirúrgicos
(e-Fls. 168 e 169);
Folhas de pagamentos com mais de 30 funcionários especializados nas diversas áreas da
saúde (e-Fls. 170 e ss);
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721055/2011-93

Razão Consolidado (e-Fls. 306 e ss) – onde constam diversos elementos, como compras
de matérias cirúrgicos;
Contrato de prestação de serviços de laudos e procedimentos (e-Fls. 314 e ss);
Resumo anual do ISS por código de serviços (e-Fls. 378 e 379);
Portfólio com a estrutura física da empresa (e-Fls. 647 a 668), corroborada por fotos das
salas de cirurgia e de procedimentos (arquivo não paginável);
Contudo, apesar da existência de fortes indícios do exercício da atividade hospitalar,
esta turma entendeu que não é possível segregar com precisão o quantum da receita é
destinado a serviços hospitalares.
Isto porque, apesar do contribuinte ter apresentado na peça recursal um quadro
demonstrativo com os supostos valores de “testes e análises clínicas com laudos
técnicos”, “procedimentos médicos cirúrgicos e terapia”, e “consultas médicas”, o
contribuinte não demonstrou como extraiu esta informação do Relatório Anual do ISS
(e-Fls. 378 e 379).
Assim, não basta que a contribuinte faça prova de que exerce atividades que podem
estar enquadradas no conceito de serviços hospitalares para que, automaticamente, à
receita operacional auferida sejam aplicados os percentuais de 8% (IRPJ) e 12%
(CSLL). É preciso que a contribuinte junte elementos para vincular a receita à efetiva
atividade de serviço hospitalar.
Além disso, ante a grande apresentação de documentos em sede recursal, que não
haviam sido apresentados em momento anterior, torna-se importante que a unidade de
origem analise os elementos de prova a fim de emitir parecer conclusivo se a
contribuinte enquadrava-se nos requisitos da legislação vigente para gozar do
coeficiente reduzido de presunção de serviços hospitalares, à vista do que dispunha o
Art. 27, da IN SRF no 480/2004 (com redação dada pela IN SRF no 539/2005).
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim
de que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
Intime o contribuinte a apresentar as notas fiscais das receitas do ano-calendário 2006,
ratificadas por outros elementos de prova, que sejam suficientes para identificar os
serviços prestados e os valores, para fins de segregação das receitas de atividades
hospitalares;
Analise os documentos apresentados pela contribuinte na impugnação e no Recurso
Voluntário, e emita parecer sobre o enquadramento da contribuinte nos requisitos da
legislação vigente para gozar do coeficiente reduzido de presunção de serviços
hospitalares, bem como indique, se possível, qual o valor de prestação de serviços
hospitalares do ano-calendário 2006, excluindo as consultas médicas e outras atividades
que não se enquadrem em serviços hospitalares.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e
cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.
É como voto.

Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721055/2011-93

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital